Tribunal: TJSP
Processo: 1008801-14.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Recebimento e pagamento de boleto fraudulento. Responsabilidade de natureza objetiva. Inteligência do art. 14 do CDC. Conferência dos dados da operação e do beneficiário que precede a confirmação da operação. Divergência, no caso, alertada àquele que pretende realizar o pagamento.

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Recebimento e pagamento de boleto fraudulento. Responsabilidade de natureza objetiva. Inteligência do art. 14 do CDC. Conferência dos dados da operação e do beneficiário que precede a confirmação da operação. Divergência, no caso, alertada àquele que pretende realizar o pagamento. Pagamento realizado com culpa exclusiva da vítima, que efetuou a operação mesmo alertada sobre a fraude. Alegação de que o sistema utilizado não permitia conferir o real beneficiário da operação. Identificação, no caso, obrigatória. Utilização de sistema, mesmo ciente da falta de informação do beneficiário que não pode ser invocada pela parte, pois seu comportamento se equipara àquele que paga boleto fraudulento mesmo após a confirmação da destinação diversa. Sentença mantida. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008801-14.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante VECTRA
WORK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA., é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008801-14.2019.8.26.0068 -Voto no 19.384
2
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1008801-14.2019.8.26.0068
Comarca: 3a Vara Cível Barueri
Apelante: Vectra Work Indústria e Comércio de Uniformes e
Equipamentos de Proteção Individual Ltda.
Apelada: Banco Santander (Brasil) S/A
Voto no 19.384
Apelação Cível. Ação de indenização por danos morais e
materiais. Sentença de improcedência. Inconformismo da
autora. Recebimento e pagamento de boleto fraudulento.
Responsabilidade de natureza objetiva. Inteligência do art.
14 do CDC. Conferência dos dados da operação e do
beneficiário que precede a confirmação da operação.
Divergência, no caso, alertada àquele que pretende realizar
o pagamento. Pagamento realizado com culpa exclusiva da
vítima, que efetuou a operação mesmo alertada sobre a
fraude. Alegação de que o sistema utilizado não permitia
conferir o real beneficiário da operação. Identificação, no
caso, obrigatória. Utilização de sistema, mesmo ciente da
falta de informação do beneficiário que não pode ser
invocada pela parte, pois seu comportamento se equipara
àquele que paga boleto fraudulento mesmo após a
confirmação da destinação diversa. Sentença mantida.
Recurso não provido, nos termos da fundamentação.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 137/141, que, em ação de
indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Vectra
Work Indústria e Comércio de Uniformes e Equipamentos de
Proteção Individual Ltda. em face de Banco Santander
(Brasil) S/A, julgou-a improcedente para condenar a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios do patrono da ré, arbitrados em 10% do
valor atribuído à causa.
A
autora,
inconformada,
apela
(fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008801-14.2019.8.26.0068 -Voto no 19.384
3
143/153).
Alega,
em
síntese,
que
houve
cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide,
pois pretendia produzir prova pericial e testemunhal, ambas
imprescindíveis ao deslinde da ação.
Assevera, no mais, que a apelada sequer
arguiu em preliminar de contestação a ilegitimidade de parte, nos
termos do art. 337, IX, do CPC.
Sustenta que as provas documentais
existentes não foram analisadas e a ré deixou de produzir as
suas, sendo certo que descreveu de modo claro a forma de
pagamento de seus boletos, que é o sistema “Pagfor”, posto à
disposição dos correntistas pelas instituições bancárias, via
Internet Banking, Net Empresas, que não permite identificar o real
beneficiário do pagamento.
Afirma que a ré permitiu que estelionatário
usasse seus boletos, conta bancária e todo o aparato de que
dispõe para fraudar terceiros e ainda pretendeu denunciar à lide o
Sr. Alexandre Lestinge Teixeira, seu correntista estelionatário,
quando a jurisprudência deixa claro a responsabilidade objetiva
do banco réu.
Requer, por fim, seja dado provimento ao
recurso, com o reconhecimento da nulidade da sentença e o
retorno dos autos à Vara de origem, para que haja novo
julgamento do feito ou, caso assim não se entenda, a reforma do
julgado, com a procedência dos pedidos e a condenação da ré ao
ressarcimento pelo valor do boleto fraudado (R$61.683,22),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008801-14.2019.8.26.0068 -Voto no 19.384
4
acrescido de danos morais de R$12.333,64, além das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios.
O recurso é tempestivo.
O
comprovante
de
recolhimento
do
preparo recursal foi juntado a fls. 154/155.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 158/165).
Foi
concedida
oportunidade
para
a
complementação do preparo, o que foi cumprido a fls. 175/176.
O recurso foi recebido no seu regular
efeito.
É o relatório.
Versam
os
autos
sobre
ação
de
indenização por danos materiais e morais, onde a autora narrou
que adquiriu mercadorias de Companhia de Tecidos Santanense
e recebeu boleto bancário enviado pela ré, que foi regularmente
pago pelo sistema “Pagfor” via Internet Banking com o aplicativo
Net Empresas.
Afirma que através desse sistema não há
como identificar o real beneficiário do pagamento, mas tão
somente o que consta do boleto e, por esse motivo, houve
pagamento de boleto com crédito não à Companhia de Tecidos
Santanense, mas, sim, à pessoa desconhecida de nome
Alexandre William Lestinge Tei. E que não tinha motivo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008801-14.2019.8.26.0068 -Voto no 19.384
5
duvidar da regularidade do boleto, pois mantém relacionamento
com a empresa e sempre recebeu boletos do Santander e o em
comento continha informações corretas acerca do negócio havido
entre as partes como número de Nota Fiscal e a data do
documento.
Ressalta que, uma vez informada pela
credora acerca do não recebimento do valor e inconformada, pois
havia pagado a compra, procurou o Banco Bradesco, onde
mantém sua conta corrente e onde efetuou o pagamento, e este
lhe informou que o pagamento havia sido destinado para o banco
Santander conforme indicações do boleto (fl. 41).
Encaminhou, assim, carta justificativa, sem
identificação do destinatário, para a obtenção de estono do
pagamento (fl. 42), mas obteve a restituição de apenas
R$707,27, quantia que o Banco Santander conseguiu retirar da
conta que recebeu o pagamento do boleto, a pedido de Banco
Bradesco (fls. 49/53).
Assim, ingressou com a presente ação,
com o pleito de ser ressarcida do prejuízo experimentado
R$62.390,49, além de indenização pelos danos morais sofridos.
A ação foi julgada improcedente e não
merece reparos, pelo que se segue.
No caso, restou incontroverso que a autora
foi vítima de fraude.
A ré, em defesa, alegou sua ilegitimidade
passiva, ao argumento de que não houve falha na prestação dos
serviços, pois o boleto foi emitido pela credora e somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008801-14.2019.8.26.0068 -Voto no 19.384
6
cumpriu a ordem que lhe foi dada, qual seja, transferiu o
pagamento recebido para o beneficiário da operação, que deveria
figurar no polo passivo da demanda, tanto que pugnou pela
denunciação da lide. Afirma, no mais, que não se beneficiou da
operação e que o pagamento ocorreu por falta de zelo da autora,
na conferência de valores e do destinatário da operação.
A relação entre as partes deve ser
analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-
se a Súmula 297 do C. STJ, que estabelece que “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Disto decorre que, como fornecedoras de
serviço, as instituições financeiras têm o dever de zelar pela
segurança do sistema que disponibilizam.
E,
embora
não
exista
sistema
de
segurança invencível, se houver a transposição e o sucesso
ferindo os direitos do cliente, ou terceiros equiparados, com culpa
do
banco
ou
não,
desnecessário
perquiri-la.
Sua
responsabilidade se apresenta de forma objetiva (artigo 14 do
CDC).
A questão já foi pacificada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo:
“Para efeitos do art. 543-C do CPC: As
instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como,
por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de
empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -
,
porquanto
tal
responsabilidade
decorre
do
risco
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008801-14.2019.8.26.0068 -Voto no 19.384
7
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”. (REsp
1197929/PR, E. 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
24.8.2011).
Posteriormente, esse entendimento gerou
a edição da Súmula 479 daquela Corte Superior, que recebeu o
seguinte enunciado: “As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
Porém,
o
fornecedor
não
será
responsabilizado quando demonstrar que o defeito não existe ou
que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
E
essas
circunstâncias
se
fizeram
presentes no caso.
Não se ignora que o boleto enviado à
autora para pagamento em nome da credora contém dados
precisos sobre a operação subjacente à sua emissão. E o
preenchimento das informações atinentes à credora e devedora
estão corretas.
Ocorre, no entanto, que o atual sistema de
pagamento de boletos bancários, anteriormente à digitação de
senha, solicita a conferência dos dados relativos à operação,
quais sejam, valor da operação, nome do beneficiário e
CPF/CNPJ do beneficiário.
E nem se alegue, como alegou a autora,
para justificar o pagamento do boleto, que o sistema por ela
utilizado, qual seja, “Pagfor” via Internet Banking com o aplicativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008801-14.2019.8.26.0068 -Voto no 19.384
8
Net Empresas, não permite a identificação do real beneficiário do
pagamento, pois a identificação anterior à confirmação do
pagamento é obrigatória justamente para evitar o pagamento de
boletos fraudulentos.
E ainda que assim não fosse, ou seja,
ainda que inexistisse a possibilidade de aferição do beneficiário e
do valor da operação, em razão do sistema de pagamento eleito
pela autora, forçoso o entendimento de que seu comportamento
se equipara ao daquele realiza o pagamento mesmo diante da
constatação
de
divergência
de
beneficiário
e/ou
valor,
previamente à digitação de senha, pois optou por realizar a
operação mesmo ciente de que utilizava sistema que não
permitia a análise da regularidade do pagamento.
Como sabido, as divergências entre os
dados dos boletos e os dos números digitáveis e/ou do código de
barras podem ser resultado da atuação de quadrilhas, que
interceptam malotes e trocam boletos originais por novos com
outra numeração.
Assim sendo, não há como se considerar
ter havido pura e simples falha da instituição financeira, se aquele
que quita o boleto é alertado acerca do real destino da operação,
ou opta por não o ser, e efetua o pagamento mesmo havendo
divergência.
Há, aqui, excludente de responsabilidade
da apelada, agindo com acerto o juízo “a quo” ao julgar
improcedentes os pedidos iniciais.
À vista destas considerações, mantém-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008801-14.2019.8.26.0068 -Voto no 19.384
9
inalterada a sentença, tal como lançada, com a majoração da
verba honorária para 11% do valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator